Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AFASTADA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO. CHOAEM. ALCANCE LIMITADO AOS PARADIGMAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A petição inicial pode ser aditada antes da citação sem o consentimento do réu (art. 329, I, CPC). Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. A peça inicial contém causa de pedir e pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não se podendo reputar inepta, pois a inicial apresentada não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.
4.1. Considerando a existência de processo anterior que reconheceu o direito do autor a pleitear as diferenças remuneratórias em sede administrativas, a início do prazo prescricional deve ser a prolação do acórdão.
5. A Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009, que dispõe acerca dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal, reza que são condições básicas, para inclusão no posto do Segundo-Tenente o aproveitamento no Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-Oficial e ser aprovado no estágio probatório.
6. Verifica-se que a promoção em ressarcimento de preterição é modalidade de promoção visando à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de erro administrativo, o que não se verifica na hipótese dos autos.
7. Quando se caracteriza a preterição, a promoção em ressarcimento ocorre independente da existência de vaga, exatamente por se considerar que a vaga que seria preenchida pelo preterido já o foi por outra pessoa, hipótese em que o restabelecimento do status quo ante é impositiva. Entretanto, é preciso que fique provado que o militar preterido efetivamente fazia jus à promoção, o que não se verifica no caso em epígrafe.
8. A propósito, a antiguidade não é o único requisito para promoção. Faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos em lei. Não comprovado o preenchimento dos requisitos, afasta-se o direito à promoção.
9. No caso em tela, a promoção ao posto de Major “esbarra na ausência de atendimento a um requisito objetivo, que é a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, para acesso ao posto de Major pertencentes ao QOPMA, ao QOPME e ao QOPMM, previsto no art. 38, §1o, V, da Lei 12086/2009”.
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido. Sentença reformada.